Tribunal: TJDFT
Processo: 0773588-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0773588-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMIRATES RECORRIDO: MAYCON BATISTA LEAO DESPACHO Nas sessões de julgamento virtual não são realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, §1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Há possibilidade, no entanto, de juntada de sustentação oral em vídeo, em que as partes podem inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Além disso, ainda não existe previsão de sessão de julgamento presencial híbrida com possibilidade de sustentação oral por videoconferência, demandando que a sustentação seja realizada na modalidade presencial nas sessões também presenciais. Nesse cenário, esclareça o recorrido se, em Sessão Virtual, providenciará a inserção da mídia com sustentação oral ou se deseja a manutenção do feito, na Sessão Presencial já designada, quando o patrono deverá se deslocar a Brasília para realização da sustentação oral. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital